Tribunal: TJES
Processo: 0003959-81.2010.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-81.2010.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SOUZA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

–
ACOLHIDA
–
EMBARGOS
CONHECIDO
S
E PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, apesar de o julgamento procedido não possuir nenhuma imperfeição, assiste razão aos embargantes acerca da necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Tendo em vista que o crime foi cometido antes da alteração legislativa ocorrida pela Lei nº 12.234/10, cuja redação do art. 110, § 2º, previa a possibilidade de que “
a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa
”, e que entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia houve o transcurso de prazo superior a prazo prescricional referente a pena aplicada, evidente a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, nos termos dos artigos 107, inciso IV (primeira figura), 109, inciso III, e 110, § 1º, todos do Código Penal. 3. De acordo com a previsão do artigo 580, do Código de Processo Penal, também deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu que não recorreu, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Embargos conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, para dar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003959-81.2010.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SOUZA FILHO, LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS, FABIO LOUREIRO MALHEIROS

Advogado(s) do reclamado: ADEMIR JOSE DA SILVA, RODRIGO CARLOS HORTA, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
e
ROBSON SOUZA FILHO
, em face do acórdão acostado no id 8462918, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos contra o acórdão acostado no id 5999743.

Irresignados, em suas razões recursais constantes no id 8773232, alegam os embargantes a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Em que pese o aclaratório oposto não alegue a existência de qualquer destas imperfeições no julgamento realizado, após analisar os autos, verifico que assiste razão aos embargantes sobre a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido, sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode
e
deve ser reconhecida
de ofício
pelo julgador
, em atenção ao exposto no
art
igo
61, do Código de Processo Penal
.

O
art
igo
107, inciso IV (
1
ª
figura),
do Código Penal
, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, que se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise se refere especificamente à prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal , devendo ser calculada com base na pena aplicada, em decorrência do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, isto é, do apelado, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, caso decorra o prazo prescricional
entre o termo inicial e os marcos interruptivos
, estes previstos no art. 117, do Código Penal.

Nesse ponto, impende ressaltar que, considerando que o crime em exame foi cometido antes da alteração legislativa ocorrida pela Lei nº 12.234/10, cuja redação do art. 110, § 2º, previa a possibilidade de que “
a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa
”, certo é que no caso em apreciação, a prescrição também pode ocorrer entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Na ocasião, importante registrar que os
ré u s fo ram condenad o s às pena s definitiva s de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Diante disso, deve ser utilizado o lapso temporal equivalente a
08
(
oito
)
anos
entre os marcos interruptivos da prescrição para o seu cômputo, em vista da pena
in concreto
fixada, nos termos do
artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal
.

Na hipótese dos autos, verifico que,
entre a data
do fato
, que se deu em 15 de setembro de 2006, conforme denúncia às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664),
até a data do recebimento da denúncia
, 24 de novembro de 2015, consoante decisão à fl. 21 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664),
passaram-se

mais de

09
(
nove
) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição
em relação ao crime pelo qual os recorrentes foram condenados.

Dessa forma, concluo por reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
e
declarar extinta a punibilidade
de
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS

e
ROBSON SOUZA FILHO
, com fulcro nos
artigos 107, inciso IV (primeira figura), 109, inciso I
I
I, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Em tempo, tenho por necessário também,
com base no artigo 580, do Código de Processo Penal,
declarar extinta a punibilidade
de
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
, diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão pu
nitiva
estatal
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
DAR-LHES

PROVIMENTO
, a fim de
reconhe
cer
a

prescrição da pretensão punitiva

e
DECLAR
AR

extinta a punibilidade

de
ROBSON SOUZA FILHO, LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS e FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
,
referente à conduta previsto no artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97
,

com
fulcro

no
s

art
igo
s

107, inciso IV (1ª figura),
109, inciso
I
V
,
110
e 117,
todos do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)